Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE DETENTO EM REGIME SEMIABERTO FORA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O nexo de causalidade constitui elemento indispensável para fins de responsabilização do ente público quanto ao evento danoso. Assim, inviável o reconhecimento do dever de indenizar do Estado, por ausência de nexo causal, em decorrência de homicídio praticado por terceiros contra detento fora do presídio.
2. Recurso conhecido e desprovido.